Tribunal: TCU
Processo: 023.392/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8434/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) em desfavor de Ivaldo Ferreira Almeida, ex-Prefeito do Município de Mirinzal/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2011 (PNAE/2011). Considerando que o responsável apresentou as contas devidas de forma intempestiva, porém essas não haviam sido examinadas pelo órgão instaurador da TCE, Considerando que mediante diligências foram solicitados os devidos pronunciamentos por parte do Fnde sobre a regularidade da aplicação dos recursos e a aprovação das contas, Considerando que mediante a Nota Técnica no 2258519/2021/DAESP/COPRA/CGAPC/ DIFIN o Fnde informou a não comprovação do valor de R$ 30.844,74, haja vista que o valor correspondente a "despesa realizada" indicado na prestação de contas analisada, equivalente a R$ 248.025,42, divergia da despesa efetuada no programa no exercício de 2011, na quantidade R$ 278.870,16, conforme apurado no extrato bancário da conta específica do programa Considerando que em face da análise do órgão transferidor a SecexTCE, em instrução de peça 53 e pronunciamentos de peças 54/55, manifestou-se no sentido do arquivamento desta TCE, sem cancelamento do débito, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, Considerando que o posicionamento da secretaria fundamenta-se no fato de que o valor atualizado do débito remanescente (sem juros) é inferior aos limite previsto nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, de maneira que em razão da baixa materialidade envolvida, o custo das supervenientes ações de controle a serem adotadas certamente superaria o benefício que poderia delas advir, representando ofensa aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, Considerando ainda que a unidade instrutiva também ponderou haver transcorrido longo tempo decorrido desde a ocorrência da irregularidade , a demandar idêntico tratamento conferido pelo Tribunal no precedente Acórdão 5791/2020-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo), Considerando que o representante do Ministério Público/TCU neste feito, Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se à peça 56 " (...) de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pelo auditor-instrutor (peça 53), à qual anuiu o corpo diretivo da SecexTCE (Peças 54/5), no sentido de o Tribunal, com fundamento nos art. 93, da Lei 8.443/1992, e 169, inciso VI, e 213, ambos do RI/TCU, arquivar os presentes autos, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o sr. Ivaldo Ferreira Almeida (CPF XXX.820.993-XX) " , Considerando, dessa forma, os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU, no sentido do arquivamento sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts.143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito correspondente ao valor original de R$ 30.844,74 (30/11/2011), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Ivaldo Ferreira Almeida (CPF XXX.820.993-XX), para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência desta deliberação ao Fnde, para fins de cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, e 18, inciso II, da IN TCU 71/2012, e ao Sr. Ivaldo Ferreira Almeida; 1. Processo TC- Processo 023.392/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivaldo Ferreira Almeida (XXX.820.993-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mirinzal - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Carlos Muniz Cantanhede (OAB/MA n° 4.812). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.